Tribunal: STF
Processo: HC 272284
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 3.123.373, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR VIOLAÇÃO DE SÚMULA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, em matéria penal, com fundamento na Súmula 284 do STF, por ausência de indicação, nas razões do recurso especial, do dispositivo de lei federal infraconstitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. 
2. A Defesa sustenta que o acórdão recorrido teria afrontado o Tema 1143/STJ e a Súmula 444/STJ, afirmando que, à luz desses parâmetros, restaria claro que o dispositivo afrontado seria o art. 334-A, § 1º, IV e V, do Código Penal, com alegação de atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, e requer a reconsideração da decisão agravada, a remessa do feito à Turma ou a concessão de habeas corpus de ofício com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo regimental. 
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação, nas razões do recurso especial, do dispositivo de lei federal tido por violado, com mera referência a enunciado de súmula e a tema repetitivo, caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF e impedindo o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se é possível, diante da inadmissão do recurso especial por razões formais, a concessão de habeas corpus de ofício para afastar a condenação criminal, com fundamento no art. 647-A, parágrafo único, e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
III. Razões de decidir 
5. A ausência de indicação, nas razões do recurso especial, do dispositivo legal infraconstitucional supostamente malferido configura deficiência de fundamentação, na forma da Súmula 284 do STF, por impedir a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual o recurso especial não pode ser conhecido. 
6. A invocação exclusiva de enunciado sumular (Súmula 444/STJ) e de tese firmada em tema repetitivo (Tema 1143/STJ) não supre a exigência constitucional de indicação de violação a “lei federal” para fins de admissibilidade do recurso especial, sendo consolidado o entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula 518/STJ, de que não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. 
7. Não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que inadmite o recurso especial por deficiência de fundamentação, de modo que não há espaço para a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, nem é possível utilizar o pleito como via para contornar a inadmissão do recurso especial. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de indicação, nas razões do recurso especial, do dispositivo de lei federal supostamente violado implica deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
2. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula ou de tese repetitiva, por não se enquadrarem no conceito de “lei federal” previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 
3. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a constatação de ilegalidade flagrante e não pode ser utilizada como meio de superar a inadmissão do recurso especial por vício de natureza formal.”

Colhe-se dos autos o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para “reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão, do que resulta a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, incisos IV e V, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo”.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recuso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Alega, em síntese, “que o paciente foi condenado por fato atípico e que faz jus à concessão de habeas corpus, inclusive de ofício, para afastar o constrangimento ilegal praticado em face do seu direito fundamental de liberdade”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente habeas corpus, inclusive de ofício (CPP, art. 647-A), para, nos termos da decisão do STJ no Tema 1143 da Repercussão Geral, e da sua Súmula 444, absolver o paciente da imputação de contrabando de cigarros com base no princípio da insignificância. No mérito, requer a confirmação da liminar, por ser medida de direito e de justiça!”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O recurso especial apresentado pela defesa não foi conhecido pela incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF, porquanto não foi indicado, nas razões do recurso especial, qual dispositivo de lei federal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, impossibilitando a adequada compreensão da controvérsia. 
De fato, a ausência de indicação do dispositivo malferido impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". [...]
Ademais, o recorrente indicou a não observância da Súmula n. 444/STJ e a necessidade de aplicação do Tema 1143/STJ para embasar a pretensão. 
Contudo, é pacífico o entendimento desta Corte de que não cabe recurso especial fundado em alegada violação de súmula, posto que não se enquadra no conceito de lei federal, previsto na alínea "a" do permissivo constitucional. Entendimento consolidado na Súmula 518/STJ: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. [...]
Vale destacar, por fim, que, "Nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador quando este detecta ilegalidade flagrante, o que não ocorre na hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.732.377/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024.) 
Ademais, "A jurisprudência do STJ estabelece que o pleito de concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.569.242/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024.) [...]”
 
Na espécie, em relação ao pleito da defesa, verifico a inexistência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito da questão veiculada neste writ. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente